Tribunal: TJMT
Processo: 1024458-65.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1024458-65.2017.8.11.0041

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [
BANCÁRIOS (7752)
]

RELATOR
: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[
BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR - CPF: 018.805.621-11 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO JUDICIAL ANTERIOR À LEI Nº 13.465/2017 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. Antes do advento da Lei nº 13.465/2017, que alterou a Lei nº 9.514/97 para exigir a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial do imóvel consolidada, não havia obrigatoriedade legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ciência inequívoca do devedor acerca da data designada para o leilão extrajudicial supre a ausência de intimação pessoal, não havendo irregularidade apta a ensejar a anulação do procedimento.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES
”
movida por
ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR
,
em face do banco
para
apelante, perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID.
nº
199976217, assim exarou em sua parte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito de ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR A NULIDADE do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula de
no 95056
, no de ordem AV – 101, nº 5
º
serviço notarial e registral de
Registro de imóveis de Cuiabá – MT em vista da ausência de cumprimento dos requisitos legais pertinentes ao procedimento de alienação extrajudicial do bem.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em razão da presente decisão, julgo procedentes os pedidos contidos nos autos em apenso n.º 1034203-69.2017.8.11.0041, para tornar definitiva a suspensão do leilão e manutenção do autor na posse do imóvel, condenando ali o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC
.
”

Irresignado
, o requerido Banco Bradesco em suas razões de apelação (ID nº 199976220) apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de legalidade do procedimento extrajudicial.

Alegou que os apelados estão
inadimplentes desde 10.10.2016, razão
pela qual o apelante deu início procedimento de consolidação encaminhando ao cartório requerimento de intimação para purga da mora
.

Defendeu a regularidade ao ato de intimação dos devedores ao ato de purgar a mora, nos termos da legislação especial, Lei 9.514/97, mais especificamente por seu artigo 26, §4º, a consolidar a propriedade em seu favor.

Afirmou que a consolidação da propriedade ocorreu em 2017, com a designação do 1º e 2º leilões para 15.08.2017 e 22.08.2017, não havendo licitantes, sendo emitido termo de quitação, cuja arrematação só veio a ocorrer em terceiro leilão em 20.10.2017.

Que todo o procedimento expropriatório ocorreu antes das alterações trazidas no art. 27, §2º-A da lei nº 9.514/97 introduzido no
ordenamento pela lei n. º 13.465/17, que apenas entrou em vigor em 08.09.2017 de modo que, não se tratando de hipótese que autorize a retroatividade da lei, não tinha o réu o dever de intimar pessoalmente o devedor conforme o artigo 27 da lei 9514/97, motivo pelo qual de rigor concluir pela legalidade do procedimento. E que apesar da “desnecessidade” à época, os apelados foram intimados tanto para
a purga
da mora como, da designação dos leiloes por meio dos editais conforme determinava o decreto 70/66.

Prequestionou
.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, mantenha a consolidação já que permitida a intimação por edital e, a arrematação perfeita e acabada, com a condenação
do mesmo
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas
sob ID
nº. 199976223
, suscitou
violação ao princípio da
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação
cível, interposto
pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO
DOS LEILÕES, ajuizada por
ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR,
em face do BANCO BRADESCO S/A.

Funda-se
os fatos em causa de pedir do autor que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de arcar com o referido contrato se tornando inadimplente após o pagamento da 17ª parcela. Afirma ter procurado o Banco requerido para renegociar a dívida, mas não obteve êxito, momento em que foi surpreendido com a consolidação da propriedade em nome do requerido e, consequentemente, a designação de leilão do imóvel.

Sustentou que não foi intimado acerca da realização do leilão extrajudicial, requerendo assim a nulidade do procedimento de consolidação do imóvel efetivado pelo Banco Requerido.

Prolatada a sentença que consta sob o ID.
nº
199976217, Julgou Procedente o pleito para declarar nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula de no 95056, em vista da ausência de cumprimento dos requisitos legais pertinentes ao procedimento de alienação extrajudicial do bem, sob os fundamentos:

“(...);

Com razão o autor.

A Lei 9.514/97, alterada pela Lei 13.465/17, alude acerca do procedimento para a consolidação da propriedade em face do fiduciário quando da ocorrência de inadimplemento do
fiduciante
, estabelecendo, em síntese, que comprovado o inadimplemento deverá ocorrer
a
intimação para a purgação da mora para que após seja possível a consolidação da propriedade em nome do fiduciário e consequente realização do leilão
extrajuducial
.

(...);

À luz do expresso no dispositivo legal alhures vislumbra-se que o requerido cumpriu com o devido procedimento para a consolidação da propriedade em seu nome tendo juntado aos autos a
tentativa de intimação do autor para fins de purgação da mora bem como a certidão do cartório de registro de imóveis informando que o
fiduciante
não foi encontrado no endereço indicado no contrato.

Restando infrutífera a intimação pessoal, o requerido comprovou pelo documento id 15988548 e id 15988548 a realização da intimação por edital tendo o tabelião certificado que não houve a purgação da mora por parte do
fiduciante
ocorrendo, por conseguinte, a realização da convalidação da propriedade em nome do requerido.

Após, em face do exposto na legislação que rege o tema, foi datado o leilão extrajudicial do imóvel, sendo nesse ponto necessário apontar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, mesmo antes da alteração da legislação em comento pela Lei 13.465/17, da necessidade de intimação do
fiduciante
acerca da realização
do leilão
extrajudicial conforme jurisprudência abaixo:

(...);

Em que pese o requerido alegar que cumpriu com o devido procedimento não restou evidente nos autos documento que se comprova a intimação do autor quanto
a
realização do leilão extrajudicial em consonância com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se desincumbindo do seu ônus probatório na forma do art. 373 do CPC.

Desta feita, é medida que se impõe a anulação do referido leilão e consequente arrematação do imóvel para que se cumpra o devido procedimento legal com respeito aos direitos do
fiduciante
lhe possibilitando exercer o direito de preferência para a compra do imóvel quando da realização do procedimento
extrajudicial
:
”

Insatisfeito, o banco requerido interpôs recurso de apelação cível.

Pois bem, a
priori
necessária análise de preliminar suscitada em contrarrazões ao apelo de ausência de
dialeticidade
recursal.

- Preliminar.

- Violação do princípio da
Dialeticidade
.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A
dialeticidade
, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da
r.
decisum, não consiste em violação ao princípio da
dialeticidade
.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. (...)” (
AgInt
no
REsp
1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo
a
pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel
,
matrícula de nº. 95056, no de ordem AV –
101, nº
5
º
serviço notarial e registral de Registro de imóveis de Cuiabá – MT.

O ponto nevrálgico da questão trazida a este Tribunal diz respeito à ausência de intimação pessoal do
fiduciante
acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

A toda à vista, entendo que não há como impor reforma a sentença recorrida que escorreita em seus fundamentos e
decisum
acerca do caso.

A lei 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Na hipótese, a meu viso, entendo que dos autos o Banco Bradesco, não comprovou ter efetivado a intimação do autor no que diz respeito à venda do bem via leilão extrajudicial. Ressalte-se que a instituição financeira recorrente se limitou a afirmar que as exigências legais teriam sido cumpridas com os anúncios feitos em edital, convocando o devedor e a quem mais interessasse a participar do leilão.

Nesse contexto entendo que ocorreu a publicação feita em edital com o objetivo de anunciar a venda do bem em leilão, deu publicidade ao ato para potenciais compradores, o que ocorreu ao objetivo de relacionar o segundo réu ao processo de arrematação, contudo, não de notificar previamente o autor do feito expropriatório.

Com efeito, a notificação do proprietário do imóvel, quanto
a
marcação do leilão,
constitui medida indispensável e tem por escopo assegurar ao devedor a preferência na aquisição do imóvel leiloado, estando tal matéria devidamente disciplinada pelo art. 27, caput, §§ 1º, 2º, 2º-A e 2º-B da Lei nº 9.514/97
,
verbis
:

“Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do
parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive
tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o
-
A
. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
§ 2o -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor
fiduciante
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor
fiduciante
o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.”

A despeito do alegado pelo banco que autor tenha sido anteriormente instada a purgar a mora, e quedou inerte escoando o prazo
in albis
, entendo que tal notificação não possui o condão de excluir, por si só, a obrigatoriedade de intimação do devedor acerca da data marcada para a alienação do bem, via leilão.

Destarte, o fato de ter havido a prévia publicação da data do leilão através de edital, não afasta, sob nenhum pretexto, a necessidade de
prévia intimação pessoal do devedor, para ciência da data em que o bem será leiloado.

Assim, não se pode deixar de reconhecer que a cadeia de irregularidade, detectada no procedimento de intimação do devedor ao leilão extrajudicial que se realizou, maculou todos os atos subsequentes de expropriação, circunstância que impõe o reconhecimento da procedência da ação anulatória.

Com efeito, a E. Corte Superior já consolidou o entendimento de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, consoante julgados abaixo ementados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1
. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega
provimento
. ”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
02/09/2019)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5.
Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas
n.º
5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não
provido
. ”
(
AgInt
no
AREsp
1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). (Sublinhei)

Como se denota dos autos e seus documentos probatórios, não há como acolher a súplica recursal neste importe. Há que se anular procedimento de leilão extrajudicial, pois desrespeitou norma pertinente para tal fim.

E mesmo que alegue o banco recorrente, da “desnecessidade” da intimação pelo fato ter ocorrido antes do advento da vigência da Lei nº 13.465/2017, que introduziu o §2º-A do art.27 da Lei nº 9.514/1997, que determinou da “necessidade” da intimação do devedor a conhecimento de leilão, tenho que suas alegações não devam prosperar também, a vista de que a jurisprudência do STJ, já havia pacificado o entendimento de que “
No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" (
REsp
1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe
08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no
REsp
1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
13/08/2015 -
g.n
.).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2.
A teor
do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/97. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97
. 4. Recurso especial provido. (
REsp
1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe
08/09/2014 -
g.n
.) (Destaquei)

Desta forma, quanto aos aludidos artigos (29 a 41) do decreto 70/66, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial
.
”
(Recurso Especial Nº 1.447.687 – DF, julgado em 21 de agosto de 2014).

Tem-se que a referida lei objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor.

Assim, tendo em vista que a intimação pessoal do
fiduciante
não restou comprovada nos autos, correta a decisão recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENT
O ao apelo do BANCO BRADESCO, para manter a sentença de primeiro grau em seus termos e fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista
dos autos,
antecipada
, para melhor análise da matéria.

D
eixo consignado que a lei que determina
a
notificação (
artigo 27
,
§
2
º
-
A
) apenas
foi introduzida em

2017
.

No
caso
em questão
,
a consolidação ocorreu antes da modificação da
l
ei
.

Diante do
tempus
regit

actum
,
não é possível alegar
que o credor não procedeu
à
notificação
,
se na

época
da
consolidação não havia
essa determinação presente
na lei.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista
antecipado
.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

VISTA

(
VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2ª VOGAL)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória
de Nulidade do Procedimento Extrajudicial de Consolidação do Imóvel c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Leilões
movido por
ELSO
JOSE TIRLONE J
Ú
NIOR,
para
declarar a nulidade do procedimento de consoli
dação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula de nº 95056, na ordem AV –
101, n
º
5º Serviço Notarial e Registral de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, em vista da ausência de cumprimento dos requisitos legais pertinentes ao
procedimento de alienação extrajudicial
do bem;
condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC/15.
J
ulgou
procedente os pedidos contidos nos autos em apenso nº 1034203-69.2017.8.11.0041,
para tornar definitiva a suspensão do leilão e manutenção
do autor na posse do imóvel, condenando o Banco requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC/15.

O presente recurso
foi incluíd
o
em pauta de julgamento do dia 17/07/2024
, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de
Moares
Filho,
negou provimento ao recurso
,
em
vista da ausência de cumprimento dos requisitos legais pertinentes ao procedimento de alienação extrajudicial do bem.

Pedi,
vista dos autos para melhor análise.

O 1º Voga
l
– nobre Des. Márcio Vidal aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em
saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação do devedor
fiduciante
acerca da data do leilão extrajudicial.

Extrai-se dos autos que o autor
firmou Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóvel
e em razão d
e sua
inadimplência
,
o Banco apelante deu início ao procedimento de consolidação encaminhando ao Cartório requerimento de intimação para purgação da mora.

Assim, o Oficial de Justiça compareceu no endereço indicado no contrato por 03 (três) vezes intimando-se apenas a esposa do apelado Sra. Graciela, já que o
apelado
não se encontrava. Vejamos
(ID nº 199976185
)
:

Mesmo sendo a esposa do apelado intimada para purgar a mora
, o apelante procedeu com a intimação do apelado via edital,
conforme dispõe o art.
26, §4º
,
da Lei nº 9.514/97
,
tendo em vista
que o Oficial do Cartório se dirigiu ao endereço indicado no contrato,
contudo,
o apelado não foi localizado.
Confira (ID nº
199976186)
:

Desta forma,
com o decurso do prazo para purgar a mora
, o imóvel foi consolidado ao Banco credor,
conforme
AV.
5/95.056 da Matrícula
nº 95.056 no 5º Servi
ço
Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
. Vejamos (ID nº 199976188):

C
onsolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, como no caso dos autos, este poderá
colocá-lo
a leilão em momento que lhe convier.

No entanto, o devedor se apega no
artigo 27, §2º
-A, da Lei nº 9.514/97,
introduzido pela
Lei nº 13.465/2017,
o qual determina a intimação pessoal
do devedor
acerca da realização do leilão extrajudicial.

Ocorre que os leilões extrajudiciais foram designados em
15/08/2017
(primeiro) e
22/08/217
(segundo),
portanto, todos ante
riores à Lei nº 13.465/2017, de 06/09/2017 (publicada em 08/09/2017
) que

introduziu o §2º
-
A no artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

Portanto, antes da
Lei nº 13.465/2017,

que introduziu o

§2º
-A
no artigo 27 da Lei nº 9.514/97
,
era desnecessária a intimação pessoal
.

Aliás,
nesse sentido, tem decidido esta Câmara. Confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C DE ANTECIPAÇÃO DE TUTEL DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES - REJEIÇÃO - MÉRITO - ANULAÇÃO DE LEILÃO - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO –
LEILÃO EXTRAJDICIAL - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI Nº 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2
-A
e B NA LEI Nº 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– DECRETO-LEI Nº 70/66 – INAPLICÁVEL - EXCETO CONTRATO DO SFH e SFI - RECURSO PROVIDO. Não há litispendência entre ações que, mesmo possuindo as mesmas partes e mesmo objeto, apresentam pedido e causa de pedir distintos. Comprovado nos autos que o devedor
fiduciante
foi regularmente notificação via Cartório de
Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor. Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.
Se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei nº 13.465/2017, que introduziu o § 2ºA e B no artigo 27 da Lei nº 9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para realização do ato
. É inaplicável as regras do Decreto-Lei 70/66 nas operações de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária, exceto nos financiamentos imobiliários com garantia
hipotecária. -

(TJ-MT 00001440320188110085 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)
destaquei

No mesmo sentido,
é o entendimento d
e outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PARA ANULAÇÃO DE LEILÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAR A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR/AGRAVADO PARA PURGAR A MORA, BEM COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA DATA DO LEILÃO. ACOLHIMENTO.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE DISPENSA O ATO FORMAL DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE APTA A TORNAR NULO O PROCEDIMENTO. VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2
.
Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.413/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
. ”

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5051393-30.2023.8.24.0000, Relator: Mariano do Nascimento
, Data
de Julgamento: 07/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)
destaquei

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - PEDIDO DE
ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DAS DATAS DAS PRAÇAS - PROCEDIMENTO REALIZADO QUANDO AINDA NÃO HAVIA ENTRADO EM VIGOR A LEI Nº 13.465/17, A QUAL ALTEROU O PARÁGRAFO 2º-A, DO ARTIGO 27, DA LEI Nº 9.514/97 - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
- DEVEDORES QUE TOMARAM CIÊNCIA PRÉVIA QUANTO AOS LEILÕES, AINDA QUE POR OUTROS MEIOS - PREJUÍZO
INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA. Apelação
provida
.
”

(TJ-SP - AC: 10157913020168260002 SP 1015791-30.2016.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes
, Data
de Julgamento: 04/04/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)
destaquei

Se não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento de que
a ciência inequívoca do devedor acerca das datas designadas para o leilão extrajudicial
de que cuida a Lei nº 9.514/97 supre a ausência do ato formal de sua intimação pessoal.
Confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1
.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2.
Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte
.
3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das
partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega
provimento
. ”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
destaquei

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.
1
. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1463916 SP 2019/0065795-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2019) destaquei

No presente caso, denota-se que o apelado teve ciência da
s datas dos leilões, isto porque,
designados os leil
õe
s, o apelante procedeu
a regular
publicação dos editais
.
Vejamos (ID nº
199976195,
199976196
, 199976197
e
199976198):

Além, disso o apelado teve ciência inequívoca
da data da realização dos leilões, em razão de ter ingressado com a presente Ação
Declaratória de Nulidade do Procedimento Extrajudicial de Consolidação
do Imóvel c/c Pedido Liminar de Suspensão do
s Leilões
, bem como com o ingresso da Ação Cautelar
nº
1034203-69.2017.8.11.0041,
da qual resultou a suspensão liminar do leilão
, não
lhe cabendo alegar a nulidade do procedimento por falta de intimação.

Desta feita,
os leilões públicos extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei nº 9.514/97 não possuem qualquer mácula em seu procedimento,
haja vista que,

à época que iniciado o procedimento dos leilões, ainda não havia entrado em vigor a Lei nº 13.465/
17, a qual alterou o § 2º-A, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, de forma que não era necessária a intimação pessoal do devedor acerca das
praças
, se o devedor del
as
tomou ciência previamente, ainda que por outros meios
.

Desta forma,
o recurso merece ser provido.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto Relator para divergir do seu voto, para
dar provimento
ao recurso e julgar improcedente
a Ação Anulatória de
Consolidação da Propriedade.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia ao douto Relator para acompanhar
o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Diante da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente, acompanho o voto da divergência para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, acompanho o voto da divergência para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
19/03/2025